Tribunal: TJSP
Processo: 1048818-25.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

DANOS MORAIS. O voo para o trecho Bruxelas-São Paulo com conexão em Zurique, programado para o dia 7 de agosto do ano 2019, fora cancelado. Autora remanejada para outro voo, chegando ao destino com 19 horas de atraso. Dano moral. Inocorrência. Observada a natureza do vínculo e

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

DANOS MORAIS. O voo para o trecho Bruxelas-São Paulo com conexão em Zurique, programado para o dia 7 de agosto do ano 2019, fora cancelado. Autora remanejada para outro voo, chegando ao destino com 19 horas de atraso. Dano moral. Inocorrência. Observada a natureza do vínculo e sequência dos fatos, necessária a prova da existência efetiva do dano imaterial como pressuposto essencial e indispensável da reparação moral. Não cabe indenização por danos morais a partir de vínculo contratual sem a prova de que o fato tenha causado consequência danosa. Incumbia à requerente a prova do prejuízo moral sofrido, não sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço, que inclusive restou incontroversa. Imprescindível a comprovação de que aludido descumprimento contratual tenha atingido o postulante em sua honra e dignidade. O simples descumprimento do contrato não é, por si só, capaz de ensejar indenização por danos morais. Sentença mantida. Recurso não provido.